Tribunal: TJES
Processo: 5013806-10.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013806-10.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA
RECORRIDO: HERCULES GONCALVES DE BRITTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013806-10.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA

RECORRIDO: HERCULES GONCALVES DE BRITTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO VENDIDO COM PEÇA DEFEITUOSA. AVARIA NÃO SOLUCIONADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu com o requerido, em janeiro de 2023, o veículo Renault Duster 1.6 CVT, ano 2017/2018, no valor de R$ 66.022,00 (sessenta e seis mil e vinte dois reais). Discorre que no momento da compra ficou acordado verbalmente que o requerido resolveria as avarias, contudo a manopla não foi trocada até o ajuizamento da demanda. Assim sendo, ajuizou a demanda objetivando a entrega de manopla original, com a devida instalação no veículo, em sede liminar, bem como a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito liminar foi deferido pelo juízo
a quo
, no sentido de determinar que o requerido entregue a manopla e realize o reparo do veículo objeto da lide, sob pena de multa diária.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, para confirmar a decisão liminar, além de condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela inexistência de configuração de dano extrapatrimonial e, por conseguinte, ausência do dever de indenizar. Assim sendo, requer a improcedência da indenização por danos morais e, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório fixado pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) pela entrega do veículo adquirido pelo consumidor com avarias e, por via reflexa, evidente a responsabilidade do recorrente pelo fornecimento da manopla defeituosa e reparo do veículo.

No tocante ao dano extrapatrimonial, com supedâneo na teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, vislumbro legítima a condenação do recorrente pelos danos morais causados ao consumidor, tendo em vista o desgaste emocional e a ausência de resolução extrajudicial do imbróglio.

Nesse âmbito, importa destacar que o consumidor permaneceu meses tentando solucionar o problema e não obteve êxito na substituição da peça defeituosa.

Destaco que para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam:
I) a abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação II) a recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) o tempo expressivo gasto pelo
consumidor
para a resolução da questão ante a postura do fornecedor. Nota-se:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

No tocante aos danos morais, não há como deixar de reconhecer sua ocorrência, uma vez que foi devidamente comprovado que a situação experimentada supera o mero dissabor.

Isso porque, o consumidor esperou meses até ver seu problema resolvido, em que pese a ré tenha alegado que estava em contato direto com a fabricante, não comprova tais fatos e nem que estava informando o caminhar das tratativas ao requerente.

Isso porque, os documentos que faz menção em sua defesa são referentes aos juntados pelo próprio autor na inicial, que teve a iniciativa de perguntar da situação da peça.

Inclusive, chama atenção que a situação somente foi resolvida após a decisão liminar deste Juízo, justamente, em julho de 2023. Em que pese a requerida afirme que somente após esse mês foi informada pela fabricante que a peça voltou ao estoque, não junta qualquer comprovante neste sentido nos autos.

Desse modo, o autor foi exposto à perda de tempo na tentativa de solucionar amigavelmente um problema de responsabilidade do requerido para, apenas posteriormente, descobrir que só obteria uma solução pela via judicial, o que consiste em lesão extrapatrimonial.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)